Tribunal: TJMT
Processo: 1047230-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047230-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 067.171.731-65 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E ENCARGOS INDEVIDOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. SÚMULA 380/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
consumidora
contra decisão que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à limitação das parcelas de financiamento de veículo, à vedação de inscrição em cadastros restritivos e à manutenção da posse do bem. A agravante sustenta abusividade da taxa de juros remuneratórios e de encargos acessórios, com fundamento em precedentes repetitivos do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, notadamente diante da alegação de juros superiores à média de mercado e cobrança de encargos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS, estabelece que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui referencial relevante, mas não parâmetro absoluto para reconhecimento automático de abusividade.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios e da legalidade de encargos acessórios demanda análise concreta das cláusulas contratuais e, em regra, dilação probatória, inclusive com eventual perícia contábil, inviável em sede de cognição sumária.

A invocação dos temas repetitivos 27 e 234 do STJ não impõe revisão automática do contrato em sede liminar, devendo sua aplicação observar as peculiaridades do caso concreto.

Não restou demonstrado perigo de dano iminente, inexistindo comprovação de ameaça concreta de busca e apreensão do veículo ou de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos.

Nos termos da Súmula 380 do STJ, o simples ajuizamento de ação revisional não afasta, por si só, a mora contratual.

Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial para análise de abusividade, não autorizando, por si só, revisão liminar do contrato.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo presunção de abusividade em sede de cognição sumária.

O ajuizamento de ação revisional não afasta automaticamente a mora contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 2o, 3o e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24); STJ, Súmula 380; TJ-MT, AI no 1025080-29.2024.8.11.0000; TJ-MT, AI no 1026973-89.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
João
Zibordi
Lara
, 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada no 1003284-73.2025.8.11.0023
ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais, a parte agravantealega que firmou contrato de financiamento de veículo em 29/08/2024, no valor de R$ 30.739,20, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.309,09. Afirma que a taxa de juros remuneratórios pactuada é superior à média de mercado divulgada pelo BACEN e que o valor total pago superará excessivamente o valor originalmente financiado. Aponta ainda cobrança indevida de encargos acessórios, como seguro prestamista e tarifas administrativas.

Aduz que o juízo
a quo
desconsiderou os efeitos vinculantes dos temas 27 e 234 dos recursos repetitivos do STJ, os quais, segundo defende, obrigariam o magistrado à revisão do contrato quando identificada taxa de juros superior a uma vez e meia a média de mercado. Invoca, ainda, os princípios da celeridade, isonomia e segurança jurídica,bem como o perigo de dano irreparável consistente em eventual busca e apreensão do bem.

Sustenta que a abusividade dos encargos descaracteriza a mora contratual, o que justificaria a concessão da tutela de urgência para: (i) limitação das parcelas mensais ao valor de R$ 987,93; (
ii
) vedação à inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito; e (
iii
) manutenção da posse do bem financiado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão agravada para o fim de conceder a medida antecipatória pleiteada.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja ratificada a tutela porventura concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID
338943854
.

A parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões, a teor da certidão de ID
346196893
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA
contra decisãoprolatada pelo MM. Juiz de Direito
João
Zibordi
Lara
, 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada no1003284-73.2025.8.11.0023
,nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de

ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA
, em face de
BANCO PAN SA
, todos qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, que em 29/08/2024 realizou com a parte ré um contrato de financiamento paraaquisição de veículo automotor, no valor de R$ 30.739,20, com 48 parcelas de R$ 1.309,09, contrato no 115859058. Sustenta que ao realizar um simples cálculo, verificou que o valor total a ser pago seria muito superior ao valor financiado, e que após análise do contrato, constatou que a taxa de juros remuneratórios não condiz com a prevista no contrato, sendo aplicada uma taxa maior do que a pactuada. Alega ainda que há cobrança indevida de tarifas e encargos, como seguro prestamista, registro de contrato, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação.

Requer, em sede de tutela de urgência, a limitação da parcela paga a título de financiamento à taxa pactuada, cujo valor recai a R$ 987,93, conforme cálculos anexos, bem como a proibição de inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e a manutenção do veículo em sua posse.

DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

[...]

A concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesta senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos narrados e das provas
carreadas aos autos, a presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional,consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora).

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni que:
[...]

Destaca-se ainda que, em regra, não será possível a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o do Código de Processo Civil).

Feitas essas considerações, em análise dos autos, reputa-se que o pedido de
tutela de urgência não comporta acolhimento
neste momento processual.

No caso em tela, a parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, alegando abusividade na taxa de juros e na cobrança de tarifas e encargos. Contudo, para a análise da alegada abusividade, faz-se necessária a instauração do contraditório, com a manifestação da parte ré e eventual realização de perícia contábil, a fim de verificar se as taxas e encargos cobrados estão em conformidade com o contrato e com a legislação aplicável.

Ademais, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, gozando de presunção de legalidade e legitimidade, não havendo, neste momento processual, elementos suficientes para afastar tal presunção.

Quanto à alegação de que a taxa de juros aplicada seria superior à média de mercado, verifica-se que a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar, de plano, tal abusividade, sendo necessária uma análise mais aprofundada da questão, após a manifestação da parte ré.

Em relação às tarifas e encargos questionados, também se faz necessária a manifestação da parte ré, a fim de verificar se houve efetiva prestação dos serviços cobrados e se as cobranças estão em conformidade com a legislação aplicável.

Portanto, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora vem cumprindo regularmente com o pagamento das parcelas do financiamento, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos, não havendo notícia de que o veículo esteja na iminência de ser apreendido ou que a parte autora esteja na iminência de ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

Assim, prudente aguardar o contraditório para melhor análise da questão, não se mostrando razoável, neste momento, a concessão da tutela de urgência pleiteada.

[...]”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que
in
deferiu a tutela de urgência em favor da autora
.

Revisitando detidamente os autos, em juízo de cognição exauriente, impõe-se o reexame dos fundamentos que nortearam o entendimento anteriormente adotado em sede liminar. Com efeito, a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se mostrando suficiente a mera alegação genérica de inexistência de relação jurídica.

No caso em exame, a agravante funda sua pretensão essencialmente na alegação de abusividade dos juros remuneratórios, sustentando discrepância em relação à taxa média de mercado. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, longe de adotar critério matemático rígido, firmou orientação no sentido de que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui relevante referencial, mas não parâmetro absoluto ou automático de reconhecimento de abusividade.

Com efeito, o entendimento sedimentado no
Tema 24 do STJ,
a revisão dos juros remuneratórios demanda
análise concreta das circunstâncias do contrato, à luz do conjunto probatório
, incumbindo ao julgador avaliar se os encargos pactuados efetivamente colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Trata-se, portanto, de matéria que, em regra, não se resolve mediante simples cotejo abstrato de percentuais, mas sim mediante exame técnico e individualizado.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica neste caso, uma vez que
a alegada abusividade nos juros exige exame aprofundado dos elementos contratuais, sendo necessária a devida instrução processual para verificação de eventual desequilíbrio contratual
. Não comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, porquanto
a matéria debatida exige instrução probatória adequada para análise da abusividade dos encargos financeiros
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250802920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE –
ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS
– TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas)
, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas.
3.
Recurso desprovido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado presumir-se, em sede de cognição sumária, a abusividade contratual a partir de alegação desacompanhada de prova inequívoca, sobretudo em demandas revisionais que, por sua própria natureza, usualmente reclamam dilação probatória, inclusive mediante eventual perícia contábil.

Idêntica conclusão se aplica às alegações relativas à cobrança de tarifas e encargos acessórios
, pois a
verificação da legalidade dessas cobranças exige a análise de elementos fáticos específicos, tais como a efetiva contratação, a natureza dos serviços prestados e a conformidade das cláusulas com a legislação consumerista, providências incompatíveis com o limitado espectro cognitivo próprio das tutelas provisórias.

Cumpre ressaltar, ainda, que, como já delineado na decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo “ativo”,
a
assertiva de que os temas 27 e 234 vinculam o juízo à concessão da medida
,
desconsidera que a análise de tais precedentes deve ser feita à luz das peculiaridades de cada contrato, o que é inviável nesta fase inicial, sobretudo sem a resposta da parte contrária.

Nesse contexto, asuposta obrigatoriedade de aplicação
imediata
desses entendimentos, sob pena de reclamação, não encontra respaldo
técnico-jurídico no art. 988, IV, do CPC, especialmente quando se trata de tutela provisória.

De outro vértice, tampouco se revela suficientemente caracterizado o perigo de dano
capaz de autorizar a concessão da tutela satisfativa à parte autora, ora agravante
.
Com efeito, n
ão há nos autos demonstração concreta de que a agravante esteja na iminência de sofrer medidas constritivas, como busca e apreensão do bem ou negativação de seu nome, circunstância que enfraquece a alegada urgência.

É certo que o desconforto inerente à manutenção das condições contratuais impugnadas
não se confunde
com dano grave ou de difícil reparação, sob pena de se converter a tutela provisória em instrumento de revisão antecipada e indiscriminada de contratos, em descompasso com a excepcionalidade que lhe é própria.

Ademais, permanece íntegra a orientação consolidada na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
a simples propositura da ação revisional não impede, por si só, a caracterização da mora
, circunstância que reforça a necessidade de prudência na concessão de medidas satisfativas em fase embrionária da demanda.

Destarte, à luz do cenário probatório delineado e considerando a natureza eminentemente satisfativa da tutela postulada, mostra-se prudente prestigiar o entendimento adotado pelo juízo de origem, que, com acerto, reconheceu a necessidade de aprofundamento cognitivo da matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo
inalterad
a
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026